Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por Fernanda Marques de Oliveira Caldas e Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravante contra Apple Computer Brasil Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa à presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
3. Nos autos, verifica-se que a agravante ostenta em sua conta bancária saldo acumulado no montante médio de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) entre os meses de novembro de 2022 a janeiro de 2023, valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Nota-se, ainda, a existência de aplicações financeiras e de não ter havido comprovação de despesas que eventualmente comprometam sua renda mensal. As transações constantes dos extratos bancários revelam que a recorrente não utiliza os recursos em conta para custeio de despesas essenciais, mas acessórias, prescindíveis à sua sobrevivência, a exemplo de refeições em restaurantes (pizzaria, bolaria), contribuições para igrejas e compras em mercados eletrônicos (shopee, amazon).
4. Não evidenciado o comprometimento da subsistência com o pagamento das custas processuais, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.